Tribunal: TJES
Processo: 5019668-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Liminar; Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019668-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: FABIO VIEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Fábio Vieira Pereira em face do Município de Vitória, com pedido de tutela de urgência, objetivando a disponibilização de transporte sanitário para a realização de sessões de hemodiálise, três vezes por semana, conforme prescrição médica. O autor alega ser portador de doença renal crônica em estágio V, estando em tratamento dialítico contínuo, situação que impõe deslocamentos regulares até a unidade de saúde para manutenção de sua vida.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial (ID 51868415), reconhecendo a obrigação do ente público em fornecer o transporte sanitário necessário, à luz do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana.

O Município de Vitória interpôs recurso inominado (ID 52855075), sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo nem negativa expressa do ente público, tratando-se de tentativa de supressão da análise administrativa regular. No mérito, defende que não houve demonstração da urgência, tampouco de demora excessiva no atendimento, afirmando que a parte autora não comprovou o cumprimento dos critérios para inserção no programa de transporte sanitário municipal, de modo que não haveria ato ilícito apto a justificar a procedência do pedido. Requer, ao final, a extinção do feito sem julgamento de mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação.

A secretaria do juízo certificou a ausência de devolução do aviso de recebimento (AR), quanto a intimação do recorrido para apresentação das contrarrazões (ID 64968839).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrente, que aponta ausência de interesse de agir diante da inexistência de requerimento administrativo prévio. Tal alegação não merece prosperar, pois, em se tratando de pretensão que envolve direito fundamental à saúde, a jurisprudência é firme no sentido de que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda. O acesso à justiça é assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXV, da CF/88), e eventual omissão administrativa ou ausência de resposta célere à situação de urgência justifica a imediata atuação do Poder Judiciário para resguardar o direito ameaçado.

Ademais, tratando-se de obrigação imposta ao poder público relacionada ao fornecimento de serviço essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, como o transporte sanitário para tratamento de hemodiálise, não se pode exigir que o jurisdicionado aguarde indefinidamente manifestação da administração. Logo, a ausência de requerimento prévio não constitui óbice ao interesse de agir, estando configurada a pretensão resistida diante da inércia do ente público.

A necessidade do transporte foi devidamente comprovada pela parte recorrida, por meio da apresentação de documentação médica idônea anexada à petição inicial, a qual demonstra, de forma clara, que o recorrido necessita de deslocamento periódico para a realização de tratamento de hemodiálise. Os documentos acostados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do serviço público de transporte sanitário especializado para garantir a continuidade do tratamento.

O quadro de saúde do recorrido revela-se grave e incompatível com a ausência de apoio logístico, dada a sua dependência de sessões regulares de hemodiálise, sob pena de agravamento do seu estado clínico ou, em casos extremos, risco à vida. Assim, está suficientemente caracterizada a urgência e a natureza continuada do tratamento, o que justifica a intervenção judicial diante da omissão da administração pública.

A alegação da parte recorrente, no sentido de que o recorrido deveria aguardar o prazo de até 100 dias para o atendimento do pedido administrativo, com base no Enunciado nº 93 do CNJ, não se sustenta. Tal enunciado possui caráter orientativo e não vinculante, sendo aplicável apenas como diretriz geral. A análise de cada caso concreto deve prevalecer, especialmente quando se está diante de situação de urgência e risco de dano irreparável, como no caso dos autos. A exigência de aguardo administrativo por prazo tão dilatado, frente à comprovada necessidade de tratamento contínuo e vital, configura ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Ademais, o feito conta com parecer técnico favorável ao pleito do recorrido (ID 44393118), o qual ratifica a necessidade do transporte pleiteado, inclusive com fundamentação baseada em norma municipal que assegura o fornecimento do transporte sanitário em situações como a dos autos. Assim, não há razão para reforma da sentença proferida, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)